Tribunal: STF
Processo: MS 23711
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-14
Data de publicação: 2000-09-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL CONTRA MEMBRO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ART.
102, I, D, DA CONSTITUIÇÃO.
Autoridade que não se compreende no elenco do dispositivo
constitucional sob enfoque, que tem caráter exaustivo.
Agravo regimental desprovido.